Tribunal: STJ
Processo: 0032800-76.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709359 - RJ (2024/0277277-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SA CAVALCANTE PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: SPE.SCP - JACAREPAGUA I LTDA
ADVOGADO
: DANIEL CAMPANÁRIO LEIBINGER - RJ132616
AGRAVADO
: GIOVANNE DE SOUZA SANTOS
AGRAVADO
: ANNA CAROLINA SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: JULIANA MENDES PIRES - RJ172912
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso.
II. Questão em discussão
2. Violação da coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83
/STJ).
IV. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/09/2025
08/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50339541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/09/2025 11:12:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 39793a3b-9810-486f-a832-ed3ead915245

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50339541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/09/2025 11:12:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 39793a3b-9810-486f-a832-ed3ead915245

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709359 - RJ (2024/0277277-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SA CAVALCANTE PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: SPE.SCP - JACAREPAGUA I LTDA
ADVOGADO
: DANIEL CAMPANÁRIO LEIBINGER - RJ132616
AGRAVADO
: GIOVANNE DE SOUZA SANTOS
AGRAVADO
: ANNA CAROLINA SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: JULIANA MENDES PIRES - RJ172912
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso.
II. Questão em discussão
2. Violação da coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83
/STJ).
IV. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 186-190) interposto contra decisão do
eminente Ministro Presidente desta Corte que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial (fls. 180-182).
Documento eletrônico VDA49450020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/08/2025 15:17:14
Código de Controle do Documento: a3eb2bc7-f041-43d4-bd50-65a0ccbca63f

Em suas razões, a parte agravante insurge-se contra a aplicação da Súmula
n. 7/STJ, aduzindo que não há necessidade de reexame de provas para concluir que
houve violação da coisa julgada. Sustenta que "a sentença foi clara em apontar que a
multa de 1% foi fixada sobre o valor pago pelos Agravados, somente durante os 12
" (fl. 188).
meses de atraso
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação, requerendo o não conhecimento
do recurso ou seu desprovimento, a aplicação de multa e a majoração dos honorários
advocatícios (fls. 194-202).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 180-182):
Cuida-se de Agravo apresentado por SA CAVALCANTE PARTICIPACOES
LTDA e OUTRO à decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da CF/88, visa reformar
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, assim resumido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CREDORA QUE FUNDAMENTOU A EXECUÇÃO EM MULTA
INCIDENTE SOBRE O VALOR INTEGRALMENTE PAGO PELA
AQUISIÇÃO
DO
IMÓVEL.
DEVEDORA-AGRAVANTE
QUE
PRETENDE QUE A MULTA INCIDA SOBRE O VALOR PAGO
DURANTE OS DOZE MESES DE ATRASO NA ENTREGA DO BEM.
EXCESSO QUE NÃO SE CONFIGURA. MULTA FIXADA NA
SENTENÇA QUE, A PAR DE INCIDIR DURANTE O PERÍODO DE
DOZE MESES, RECAI SOBRE O MONTANTE INTEGRAL PAGO
DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, QUAL SEJA, O VALOR
DO IMÓVEL CUJO ATRASO NA ENTREGA FOI A CAUSA DE PEDIR
ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO NO MONTANTE
EXECUTADO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO MERECE REPARO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Quanto à
, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte
controvérsia
recorrente alega violação do art. 502 do CPC, no que concerne à violação da
coisa julgada, porquanto ficou decidido que a multa deve incidir somente
sobre o valor pago pelo recorrido/autor durante os 12 meses de atraso da
obra e não sobre a totalidade do valor pago , trazendo a seguinte
argumentação:
7. Como se vê do artigo transcrito acima, quando uma sentença
proferida alcança o trânsito em julgado, forma-se a coisa julgada
material, cuja matéria não pode ser mais discutida.
[...]
Documento eletrônico VDA49450020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/08/2025 15:17:14
Código de Controle do Documento: a3eb2bc7-f041-43d4-bd50-65a0ccbca63f

10. Conforme se verifica na sentença proferida, o M.M. Juízo de 1o
Grau condenou a Recorrente ao pagamento de multa moratória, sobre
os valores efetivamente pagos durante os 12 períodos de atraso na
conclusão das obras (fls. 466/470 do processo principal)
[...]
11. Como se vê da colagem acima, a sentença é clara em fixar a multa
sobre os valores que foram pagos pelo Recorrido, tão apenas, durante
os 12 meses de atraso.
[...]
15. Destarte, com relação à aplicação da multa moratória, o
Magistrado fixou a multa de 1% sobre os valores pagos pelo Autor,
levando em conta os 12 meses de atraso.
16. Em suma, temos que a multa moratória de 1% deve incidir apenas
sobre o valor pago pelo Recorrido, durante o período de mora 17.
Todavia, quando do início da fase de cumprimento de sentença, a
parte Recorrida fez incidir, em sua petição, a multa moratória de 1%
sobre a totalidade do valor pago, ou seja, sobre o montante R$
264.600,21 (fls. 704/706 do processo principal)
[...]
21. Portanto, tendo em vista que a Egrégia Câmara não proveu o
Agravo de Instrumento, mesmo com a clara violação ao artigo 502 do
Código Civil, faz-se necessário o provimento deste Apelo Especial, a
fim de que reste declarado que a multa deve incidir,
proporcionalmente, sobre o valor pago pelo Autor durante o período de
mora da Recorrente (fls. 105/108).
É o
.
relatório
.
Decido
Quanto à
, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos:
controvérsia
Conforme se depreende da planilha, apontou a parte credora-
agravada como devido a título de multa, 12% sobre o valor
integralmente pago pelo imóvel, o que corresponderia aos doze meses
de atraso na entrega do bem.
A parte devedora-agravante pretende que a multa de 12% incida sobre
o valor pago durante os doze meses de atraso na entrega do bem e
não sobre o montante integral pago pelo imóvel, cujo atraso na
entrega foi a causa de pedir originária.
Apesar de legítima a pretensão da parte agravante que fundamentou a
contento o seu pedido recursal, não se vislumbra equívoco capaz de
ensejar a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença, uma vez que de fato, inexiste excesso na
planilha que deu origem à impugnação do agravante, senão vejamos.
A multa ora executada deve recair sobre o montante efetiva e
integralmente pago pelo imóvel, observando-se, contudo, que o
percentual de 1% (um por cento) incide somente pelo período de doze
meses que foi o período de mora.
[...]
Assim, por qualquer ângulo que se analise, não há como prosperar a
linha de raciocínio trazida pelo recorrente, já que em nenhum
momento do arbitramento da multa o magistrado sentenciante se
referiu a incidência da multa sobre o montante pago durante os doze
meses de atraso, sendo clara a referência à incidência da multa sobre
o valor integralmente pago pelo imóvel.
[...]
Documento eletrônico VDA49450020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/08/2025 15:17:14
Código de Controle do Documento: a3eb2bc7-f041-43d4-bd50-65a0ccbca63f

Vale dizer que, estando a planilha de acordo com o que constou da
condenação, inexiste excesso no montante executado, razão pela qual
impõe- se a rejeição da pretensão recursal (fls. 39/40).
Tal o contexto, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”), porquanto a pretensão
recursal consiste no reconhecimento da violação à coisa julgada através da
revisão da interpretação do teor do título executivo judicial realizada pelo
acórdão recorrido, o que demanda o reexame do acervo fático-probatório
juntado aos autos.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ firmou que “esta Corte Superior de
Justiça firmou orientação no sentido de não ser possível, em recurso
especial, rever o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao
teor do título em execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa
julgada, aplicando o enunciado da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 770.444
/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 15.3.2019).
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt nos EDcl no AREsp
1.588.826/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1o.7.2020;
REsp 1.431.610/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
26.2.2019; e AgRg no AREsp 755.581/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29.2.2016.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme exposto, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem decorreu
do exame do contexto fático-probatório do processo, o qual não pode ser revisto por
esta Corte por força do contido na Súmula n. 7/STJ.
Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não viola a
coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título executivo.
Confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE.
COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM
HARMONIA
COM
ENTENDIMENTO
FIRMADO
NESTA
CORTE
SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem decidiu em consonância com o entendimento firmado
nesta Corte Superior no sentido de que: "Quando o título executivo admite
mais de uma interpretação, deve ser adotada aquela que esteja de acordo
com o princípio da razoabilidade e não desborde das linhas que estruturam o
ordenamento jurídico, o que não implica em ofensa ou relativização da coisa
julgada.". (AgInt no AREsp n. 1.231.432/GO, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.). Precedentes.
13/8/2018
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.860.596/RO, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
13/6/2022
17/6/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
Documento eletrônico VDA49450020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/08/2025 15:17:14
Código de Controle do Documento: a3eb2bc7-f041-43d4-bd50-65a0ccbca63f

DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. TÍTULO
EXECUTIVO. INTERPRETAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA
JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não viola a coisa julgada a
interpretação do título judicial conferida pelo magistrado, para definir seu
alcance e extensão, observados os limites da lide" (AgInt no AREsp
1.696.395/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe de
).
15/12/2020
18/12/2020
3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao interpretar o título judicial,
consignou que o acórdão que julgou a apelação condenou o réu ao
pagamento de aluguéis até seis meses após o efetivo início das obras, e que
o acórdão que julgou o agravo de instrumento n. 2178107-
76.2016.8.26.0000 não tratou sobre o termo inicial dos aluguéis, mas apenas
sobre o termo final, uma vez que havia discussão sobre a data de início das
obras. Nesse contexto, não há que se falar em violação à coisa julgada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.456.527/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
.)
25/10/2021
25/11/2021

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa requerida pela parte agravada, uma vez que a
agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório, a
ensejar sanção processual.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49450020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/08/2025 15:17:14
Código de Controle do Documento: a3eb2bc7-f041-43d4-bd50-65a0ccbca63f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.709.359 / RJ
Número Registro: 2024/0277277-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00246116320158190203
00328007620238190000
202424504497
246116320158190203
328007620238190000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SA CAVALCANTE PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : SPE.SCP - JACAREPAGUA I LTDA
ADVOGADO : DANIEL CAMPANÁRIO LEIBINGER - RJ132616
AGRAVADO
: GIOVANNE DE SOUZA SANTOS
AGRAVADO
: ANNA CAROLINA SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO : JULIANA MENDES PIRES - RJ172912
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SA CAVALCANTE PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : SPE.SCP - JACAREPAGUA I LTDA
ADVOGADO : DANIEL CAMPANÁRIO LEIBINGER - RJ132616
AGRAVADO
: GIOVANNE DE SOUZA SANTOS
AGRAVADO
: ANNA CAROLINA SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO : JULIANA MENDES PIRES - RJ172912
Documento eletrônico VDA50334356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:42:04
Código de Controle do Documento: 0a5a3691-380d-4e8c-b366-69f1d652b982

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:42:04
Código de Controle do Documento: 0a5a3691-380d-4e8c-b366-69f1d652b982